Tribunal: TJDFT
Processo: 0748204-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. APENADO COM ENTEADO DE DOZE ANOS DE IDADE E ESPOSA COM QUADRO DE DEPRESSÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto contra decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de sua companheira e seu enteado menor de 12 (doze) anos de idade.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua esposa e enteado, principalmente, quando se verifica que ela faz acompanhamentos psiquiátricos, recebe benefícios assistenciais e aguarda o deferimento de aposentadoria pelo INSS, de modo que está garantida a subsistência dos familiares, ademais o conselho tutelar será acionado para acompanhar a situação do adolescente.
5. O apenado cumpre pena por crime grave (estupro de vulnerável) e não resgatou sequer um quarto da pena, de modo que as circunstâncias concretas denotam não ser recomendável a concessão da prisão domiciliar no momento.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.